Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 156 DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastado o dolo de receptação, pois o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu que, preso na posse de celular objeto de roubo, assumiu tê-lo adquirido em uma feira, não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou documento da transação comercial de compra da coisa.
4. Recurso desprovido.